Tribunal: STF
Processo: ARE 1475120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. O recurso interposto é próprio, tempestivo e foi dispensado seu preparo, tendo em vista ser a parte recorrente ente estatal, nos termos do art. 1.007, §1,º do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.



    1.1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada pelo Juíza de Direito Dra. Flávia Cristina Zuza, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito da parte autora à revisão do auxílio locomoção, nos percentuais e períodos de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público, condenando o Município de Goiânia a pagar os reajustes referentes ao ano 2018 em fração de 6,81%, 2019 no equivalente a 4,17%, de 12.84% em 2020 e 2021, e em 2022 de 33,24%, referente ao contrato 257192-2, considerando o reajuste do ano anterior, a partir de 2018, observada a prescrição quinquenal e o teto dos juizados fazendários.



    2. A parte Recorrente, em síntese, alega a impossibilidade de reajuste por ausência previsão legal e prescrição quinquenal, requerendo sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.



    3. Quanto ao auxílio locomoção, o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia, estabelece que além do vencimento atribuído por lei a seu cargo, o servidor do Magistério terá direito ao auxílio locomoção, o qual visa custear parte das despesas do deslocamento do servidor até seu local de trabalho. Vejamos: “Art. 28. Ao servidor ocupante do cargo de Profissional de Educação, em atividade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, será concedido Auxílio Locomoção, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com seu deslocamento para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, segundo os valores abaixo especificados: (...) § 5º O Auxílio Locomoção será reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público.”



    4. Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que razão assiste ao Recorrente, uma vez que apesar de a parte Recorrida alegar na inicial que no ano de 2018 o Município não reajustou seu vencimento, verifica-se dos contracheques colacionados aos autos (evento nº 01/arq.02), que o montante percebido pela servidora foi superior ao piso nacional (autora cumpre regime de 30 horas semanais), oportunidade em que não há falar em reajuste do auxílio locomoção para o referido ano.



    5. Em relação ao valor do auxílio locomoção referente ao ano de 2019, melhor sorte também não assiste a parte autora, tendo em vista que foi realizado na forma do Decreto nº 126/2019, com reajuste de 4,17%, tendo o Município realizado o correto pagamento (R$ 799,28).



    6. Quanto aos anos de 2020 e 2021, vislumbra-se que o Decreto nº 425/2020 estabeleceu que o reajuste do auxílio locomoção se daria no percentual de 12,84%, a partir de fevereiro de 2020, tendo o ente público efetuado o pagamento nos moldes definidos pelo ato administrativo (R$ 901,90), motivo pelo qual, não prosperam os argumentos da parte autora.



    7. No que concerne ao ano de 2022, conforme restou determinado pela Lei Complementar nº 351/2022, de modo excepcional, o reajuste se daria no percentual de 50% (cinquenta por cento) para o aludido ano, devendo ser aplicado o novo índice a partir de abril de 2022, quando foram reajustados os vencimentos dos servidores do magistério.



    8. Assim, analisando os contracheques referentes ao ano de 2022 (evento nº 01/arq. 02), constata-se que o Município implementou o pagamento do auxílio locomoção de acordo com o índice previsto para o ano (50% = R$ 1.352,85), pois embora no mês de abril conste que a servidora percebeu valores referentes ao benefício abaixo do reajuste, foi realizado o pagamento da diferença de forma retroativa no mês de maio, sob a rubrica “auxílio locomoção. (MA)”, razão pela qual não há diferenças a serem adimplidas.



    9. Já em relação ao recebimento dos valores abaixo do reajuste nos meses de maio e junho de 2022, percebe-se que houve a incidência de algum dos impedimentos à percepção integral do auxílio locomoção, que se encontram elencados no artigo 33, § 3º e §4º da Lei nº 9.128/2011, quais sejam, gozo de férias ou demais licenças e afastamentos do trabalho, bem como deduções correspondentes às faltas não justificadas ao serviço, tendo em vista que o ente municipal já estava efetuando o pagamento atualizado do benefício.



    10. Por fim, da mesma forma, verifica-se que nos meses de julho/2018, julho/2019, julho/2020, julho/2021 e julho/2022, a parte autora não recebeu valores a título de auxílio locomoção devido ao usufruto do período de férias, uma vez que consta em seu contracheque do mês anterior (junho/2018, junho/2019, junho/2020, junho/2021 e junho/2022) o recebimento do respectivo adicional de férias. Ademais, é o que corrobora com a disposição legal constante no artigo 31, inciso III, da Lei Complementar nº 91/2000, de que o servidor do Magistério gozará anualmente de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, coincidentes com as férias escolares.



     11 . Logo, não há que se falar em reajuste do auxílio locomoção para os anos de 2018 a 2022, eis que devidamente pagos pelo Requerido, fazendo-se necessária a reforma da sentença, eis que improcedentes os pedidos iniciais. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (1ª Turma Recursal. Processo nº 5781492-34.2022.8.09.0051. Rel. Juiz Fernando Moreira Gonçalves. Publicado em 15/06/2023; 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Processo nº: 5618883-4. Rel. Juiz Roberto Neiva Borges. Publicado em 10/1/2023).



    12. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO , reformando a sentença proferida, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e consequentemente, extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



    13. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios , com fulcro no art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.



    14. Advirto que na eventual oposição de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatórios, se houver evidente propósito de rediscutir o mérito da lide, será aplicada multa em favor da parte adversa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.



    15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46, da Lei n. 9.099/1995.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente